Tribunal: TJDFT
Processo: 0751734-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PARTE QUE ABDICA EXPRESSAMENTE DA PRODUÇÃO DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. A reprodução total ou parcial dos termos da petição inicial não significa necessariamente que o princípio da dialeticidade deixou de ser observado quando, no contexto das razões recursais, se divisa claramente o combate aos fundamentos da sentença recorrida.
III. A parte que, instada a especificar provas, requer o julgamento antecipado do mérito, não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento da demanda contrário aos seus interesses.
IV. A preclusão lógica impede que a parte que abdicou expressamente da produção de provas e pleiteou o julgamento antecipado do mérito suscite cerceamento de defesa em apelação.
V. Indeferida a inversão do ônus da prova mediante decisão preclusa, a questão não pode ser rediscutida em sede de apelação, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
VI. Não comprovada minimamente a contratação do seguro de vida alegada na petição inicial, deve ser mantido o decreto de improcedência do pedido indenizatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e desprovida.